Tribunal: TJES
Processo: 5010699-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010699-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: GIRVAM JUNIOR DOS SANTOS SOUZA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTOS URGENTES E EMERGENCIAIS. PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 12, inciso V, alínea
c

da
L
ei n. 9.656/98, quando os planos de saúde fixarem períodos de carência, o prazo máximo para a cobertura de casos de urgência e emergência será de vinte e quatro horas, sendo obrigatória a cobertura naqueles casos

que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente

(art. 35-C, inciso I).

2. Por sua vez,
a Súmula 597 do STJ preceitua que
“
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”
.

3. No caso concreto, o médico assistente do
agravado solicitou a autorização de cirurgia urgente e imediata para remoção de cálculo renal,
ao passo que, mesmo prevendo prazo de 180 (cento e oitenta) dias de carência para internações, o contrato estabelece que os casos de urgência e emergência estão sujeitos a prazo carencial de 24h.

4. Recurso
conhecido e desprovido
.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão de id. 18270331, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por Girvam Junior dos Santos Souza, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize, pronta e imediatamente, a realização de cirurgia desobstrutiva, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões de id. 3673759, a agravante alega em síntese que (a) apesar do cumprimento da referida decisão, o agravado requereu sua extensão para submeter-se ao procedimento de retirada do cateter Duplo J, o que restou deferido; (b) o plano de saúde foi contratado em 26/08/2022, sem cumprimento do prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias; (c) a situação de urgência não afasta a incidência dos prazos de carência; (d) o agravado recebeu o devido atendimento no Pronto Socorro; (e) a manutenção da decisão gera desequilíbrio contratual; (f) os prazos de carência não se revelam abusivos; (g) o recurso deve ser provido, com reforma da decisão para indeferir a tutela de urgência.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 08 de maio de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo o art. 12, inciso V, alínea
c

da
L
ei n. 9.656/98, quando os planos de saúde fixarem períodos de carência, o prazo máximo para a cobertura de casos de urgência e emergência será de vinte e quatro horas, sendo obrigatória a cobertura naqueles casos

que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente

(art. 35-C, inciso I).

Por sua vez,

a Súmula 597 do STJ preceitua que
“
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”
.

No caso concreto, o médico assistente do
agravado solicitou a autorização de cirurgia urgente e imediata para remoção de cálculo renal, nos seguintes termos:

“
SOLICITO INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE COM QUADRO DE URETEROLITÍASE COM NECESSIDADE DE CIRURGIA DESOBSTRUTIVA DE EMERGÊNCIA. PACIENTE APRESENTANDO cálculo impactado no terço proximal do uréter direito, medindo cerca de 8,0 mm (570 UH), distando cerca de 5,8 cm da pelve renal ipsilateral e determinando leve dilatação do sistema coletor renal à montante.

RISCO DE LESÃO RENAL CASO NÃO SEJA PROCEDIDO INTERNAÇÃO E IMEDIATAMENTE CIRURGIA, VISTO QUE NÃO É UM CÁLCULO QUE PODE SER REMOVIDO DE FORMA MEDICAMENTOSA” (id. 18269032).

O plano de saúde, contudo, negou a autorização, sob a justificativa de que o apelado não havia cumprido o período de carência de 180 (cento e oitenta) dias.

É importante registrar que mesmo prevendo prazo de 180 (cento e oitenta) dias de carência para internações, o contrato estabelece que os casos de urgência e emergência estão sujeitos a prazo carencial de 24h (vinte e quatro horas), como se depreende da cláusula 7.1 (p. 7 do id. 3673759).

Friso que o comando judicial já foi cumprido, tendo o Magistrado de origem, inclusive, determinado a realização da cirurgia de retirada do cateter Duplo J para finalização do tratamento (id. 18726437), que foi efetuada em 01/11/2022.

Nesse viés,
considerando o
perigo de dano inverso, eis que o agravado
se
encontrava em situação emergencial, entendo que os efeitos da decisão devem ser mantidos.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.